Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0706128-28.2020.8.07.0000 AI Agravante : BANCO DO BRASIL S.A Agravado : JOVAIR ALVES MOREIRA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0718626-90.2019.8.07.0001, na fase de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, rejeitou a impugnação e determinou ao réu, ora agravante, que apresente a cópia do contrato e o extrato financeiro da Cédula de Crédito Rural, no prazo de 30 (trinta) dias, nos seguintes termos (Id. 14975286): “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Intimado, o executado apresentou contestação de ID. 55494818, onde alega que: a) O tema objeto da presente lide se encontra à luz da Repercussão Geral, no Supremo Tribunal Federal, cujos autos (leading case) tramitam sob no RE 870.947/SE, pleiteando, assim, a suspensão do feito; b) A competência para processar e julgar o feito é a Justiça Federal, pois foi nela onde tramitou a ação de conhecimento e que, diante do chamamento ao feito da União e do Bacen, devem os autos serem deslocados àquela Justiça; c) Houve escolha aleatória do foro pelo consumidor devendo ser declinada a competência para o local de seu domicílio, no caso para a comarca de Palotina/PR; d) o título exequendo não possui exigibilidade já que a operação reclamada foi contratada com encargos de atualização monetária não lastreadas com recursos das cadernetas de poupanças, e, portanto, nenhum valor de diferencial é devido pelo banco Réu; e) Deve ser afastada a repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato com fundamento da tese fixada no Recurso Especial Repetitivo – TEMA 968 – Resp no 1.552.434/GO; f) Deve-se avaliar a eventual incidência das causas de redução do diferencial do Plano Collor, pois, se constatadas no contrato indicado na inicial, deverão ser consideradas para apuração do quantum, com possível compensação; g) O Banco do Brasil não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada; h) Em caso de condenação em honorários advocatícios estes devem ser fixados de forma equitativa. Requer, ao fim, a improcedência da ação. Manifestação da parte liquidante no ID. 56825418 onde refuta as teses da defesa. É o relatório. Decido. I – Suspensão do feito Verifico que houve o exaurimento da eficácia do efeito suspensivo concedido, ante o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, conforme ID 54199251. Dessa forma, inviável a suspensão do feito, pois não demonstrada a existência de decisão superior suspendendo execuções individuais. Ademais, eventual suspensão do processo somente é cabível na fase executiva. Em relação à fase de liquidação, prevalece o art. 512 do CPC, segundo o qual a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, ainda que a ele tenha sido conferido efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de suspensão da liquidação. II – Competência da Justiça Estadual (Distrital) Segundo o STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o STF editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. Nesse sentido: (...) Ainda, não há que se falar em interesse da União ou do BACEN no referido processo, uma vez que os contratos de financiamento foram pactuados com a instituição financeira e esta é a única responsável pela administração dos valores depositados e consequente devolução de valores pagos a maior. Eventuais direitos do Banco do Brasil em face da União e do Banco Central deverão ser objeto de ação própria. Por fim, tratando-se de competência relativa, a regra geral é que a demanda seja proposta no foro do domicílio do réu. Portanto, tendo a ré sede nesta Capital Federal, não há que se falar em escolha aleatória de foro. III – Exigibilidade do título A exigibilidade do título encontra na sentença de procedência proferida nos autos da Ação Civil Pública Ação Civil Pública no. 94.008514-1, a qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de expurgos inflacionários de março de 1990 nas operações de Cédula de Crédito Rural. Portanto, havendo precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida, ou seja, se encontra vencida ou seja porque não se submete a nenhuma condição ou termo ou estes já ocorreram, a obrigação exigível. IV – Inaplicabilidade da tese fixada no Recurso Especial Repetitivo – TEMA 968 – REsp no 1.552.434/GO; Não há que se falar em aplicação da tese fixada no REsp 1.552.434/GO, porquanto, trata-se de objeto e relação jurídica distinta ao discutido nestes autos, no qual deve ser aplicada a tese firmada no julgamento do Resp 1.319.232-DF. V - Causas de redução do diferencial do Plano Collor No julgamento do Resp 1.319.232-DF não houve tal condicionante, portanto, não cabe falar em extrapolação dos limites objetivos da demanda, principalmente porque “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” (art. 509, §4°, do CPC). VI – Exibição de documentos O banco na qualidade de gestor da operação financeira, detêm as informações técnicas necessárias para a realização dos cálculos. Ainda, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao impugnante o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa forma, controvertendo o requerido os cálculos do autor, deverá apresentar prova cabal de suas razões, sob pena de virem a serem aceitos os cálculos apresentados pelo liquidante. VII – Honorários Advocatícios Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios ou eventual incidência de multa, neste momento processual, por ausência de previsão legal e também porque o objetivo deste procedimento é tão somente liquidar o valor devido. Por fim, esclareço que algumas das questões suscitadas somente serão passíveis de apreciação após a realização dos cálculos por constituírem mérito de caráter técnico. Diante do exposto, rejeito a impugnação e determino a intimação do Banco do Brasil para que traga a cópia do contrato e do extrato financeiro da cédula de crédito rural, no prazo de 30 dias, ônus que lhe cabe. Com a apresentação dos documentos, será analisada a eventual necessidade de realização de prova pericial. Intime-se.” O Agravante defende, em suma, a competência da Justiça Federal e, subsidiariamente, a inexequibilidade do título e o excesso de execução. Informa que se trata de liquidação provisória da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, na qual se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) no reajuste das cédulas de crédito rural. Afirma que a competência para apreciar a causa é absoluta, pois envolve interesse da União e do BACEN, o que implica que o feito deve ser remetido para a Justiça Federal. Pontua, caso afastada a preliminar de incompetência, que o empréstimo rural estava atrelado à poupança e devia ser corrigido pelo mesmo percentual, nos termos do art. 17, III, da Lei n° 7.730/89. Salienta que os depósitos em caderneta de poupança foram corrigidos em 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), “o que vem confirmar o mesmo direito do banco credor em ver seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%)”. Conclui que “todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado”. Alega a inexequibilidade do título, sob o argumento de que a operação contratada não foi lastreada em recursos de cadernetas de poupança. Afirma que a Corte Superior de Justiça “determinou que teria direito ao diferencial do Plano Collor quem fora abrangido pela redução dos percentuais de 84,32% e 74,6% para 41,28% nos contratos, ou seja, apenas têm direito à restituição os agricultores que comprovarem o financiamento de custeio ou investimento no banco no período mencionado”. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão que rejeitou a impugnação à liquidação provisória da sentença. Preparo comprovado – Id. 14875288. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e a probabilidade de a demora na tramitação do recurso causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer sejam sobrestados os efeitos da r. decisão que rejeitou a impugnação à liquidação provisória da sentença coletiva. Em abono a sua pretensão, defende, em suma, a competência da Justiça Federal e, subsidiariamente, a inexequibilidade do título e o excesso de execução nos cálculos apresentados. Informa que se trata de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, na qual se questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) no reajuste das cédulas de crédito rural. Afirma que a competência é absoluta, pois envolve interesse da União e do BACEN, o que implica que o feito deve ser remetido para a Justiça Federal. Pontua, caso afastada a preliminar de incompetência, que o empréstimo rural estava atrelado à poupança e devia ser corrigido pelo mesmo percentual, nos termos do art. 17, III, da Lei n° 7.730/89. Salienta, ainda, que os depósitos em caderneta de poupança foram corrigidos em 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), “o que vem confirmar o mesmo direito do banco credor em ver seus créditos corrigidos pelo mesmo percentual, principalmente pelo fato de ter remunerado seus poupadores pelo mesmo índice (84,32%)”. Conclui que “todas as poupanças receberam atualização, em 04/90, de 84,32%, índice efetivo da inflação em março de 1990, conforme Resolução FIBGE 06/90, publicada no D.O.U. de 03.04.90, o que ensejou o Comunicado BACEN 2067, de 30.03.90. Portanto, plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado”. Alega a inexequibilidade do título, pois a operação contratada não foi lastreada em recursos de cadernetas de poupança. Afirma que a Corte Superior de Justiça “determinou que teria direito ao diferencial do Plano Collor quem fora abrangido pela redução dos percentuais de 84,32% e 74,6% para 41,28% nos contratos, ou seja, apenas têm direito à restituição os agricultores que comprovarem o financiamento de custeio ou investimento no banco no período mencionado”. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do alegado direito. A egrégia 3a Turma da Corte Superior de Justiça, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S.A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual foi questionado o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, declarou “que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%”. Em razão disso, condenou “os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). Em 16.10.2019, foi julgado o EREsp n. 1.319.232/DF, conforme sintetizado na seguinte ementa: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil – BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios”. Diante do aduzido, constata-se que os Réus da citada Ação Civil Pública foram condenados solidariamente ao pagamento dos valores cobrados a mais por ocasião do reajuste das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um ou alguns dos devedores o pagamento da dívida (art. 275 do CC). O credor, por sua vez, optou pela individualização da sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, o que atrai a competência da Justiça comum para apreciar o feito, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Súmula 508. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Súmula 556. É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Além do mais, “a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”[1], porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a limites geográficos, mas aos contornos objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. Desse modo, a execução individual da sentença condenatória proferida no julgamento da ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais. A competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto, nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. Em verdade, o fato de o título exequendo ter sido constituído na Justiça Federal não implica necessariamente a remessa dos autos àquela jurisdição para a liquidação e cumprimento da sentença, pois antes deve ser aferida a presença dos requisitos do art. 109, I, da Constituição Federal. No caso, tenho que competente para processar e julgar a presente liquidação de sentença é a Justiça Comum Estadual, pois embora a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A tenham sido condenados solidariamente na citada Ação Civil Pública, a liquidação da sentença foi deflagrada apenas contra o Banco do Brasil S.A, sendo, portanto, inaplicáveis as hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109 da Constituição Federal. Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença e o seu cumprimento. No mais, os argumentos quanto ao índice de correção das cédulas de crédito rural foi objeto do acórdão exequendo, não cabendo discussão em sede de cumprimento de sentença. Quanto ao percentual que de correção do empréstimo celebrado pelas partes contratantes, caberá ao Agravante colacionar aos autos cópia do contrato e do extrato financeiro para apurar eventual valor devido ao Agravado, conforme determinado na r. decisão agravada. Por fim, inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011.